Tribunal: TJSP
Processo: 2186719-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de sentença. Pretendida requisição judicial, mediante pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - BACEN CCS, destinada a obter informações sobre quais instituições financeiras o executado mantém valores depositados e/ou investidos. Cadastro em questão, instituído em função do art. 10-A da Lei 9.613/98 (Lei de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de sentença. Pretendida requisição judicial, mediante pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - BACEN CCS, destinada a obter informações sobre quais instituições financeiras o executado mantém valores depositados e/ou investidos. Cadastro em questão, instituído em função do art. 10-A da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), instituído pelo art. 3o da Lei 10.701/03, e se destinando a fins diversos, vale dizer, a fornecer subsídios para investigações criminais. Consideração, ainda, de que o chamado SisbaJud, em sua nova configuração, é capaz de fornecer as informações requestadas pelo aqui exequente.

Negaram provimento ao agravo.